Tribunal: TJDFT
Processo: 0000426-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000426-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO LEAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. I - Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente o "comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena". II - A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para a concessão do livramento condicional - Súmula 441/STJ, pode afastar o benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo. III - Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante todo o período do cumprimento da pena e não apenas nos últimos seis ou doze meses. IV - Tratando-se de exigência estabelecida no Código Penal, não há que se falar em observação de prazos estabelecidos no Código Penitenciário ou em decretos presidenciais concessivos de indulto, estes últimos com requisitos da competência privativa do Presidente da República. V - Não há que se falar em afronta à individualização da pena, proporcionalidade ou bis in idem, mas em consideração do proceder recalcitrante do apenado que não demonstra aptidão para retornar ao convívio social, em razão de falta grave, cujos efeitos refletem em vários aspectos da expiação. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao rejeitar o pedido de livramento condicional pela existência de falta grave cometida há mais de quatro anos no curso da execução penal, violou o artigo 83, inciso II, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção de progressão de regime. 2. A prática de falta disciplinar de natureza grave (prática de novo crime durante livramento condicional anteriormente concedido e tendo ficado evadido por mais de 3 anos), demonstra uma conduta carcerária conturbada e é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal. [...]. 5. Agravo regimental desprovimento. (AgRg no HC 529.214/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003